Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704188-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: G. F. S. SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCERIZAÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS, VERZANI &amp; SANDRINI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil extracontratual possui os seguintes requisitos: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) resultado danoso; (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano e (iv) a culpa “lato sensu”. 2. Para configurar o dano material é preciso comprovar que o comportamento ilícito tenha contribuído para o prejuízo, ou seja, que o extravio da correspondência de citação (negligência) tenha causado a condenação na ação trabalhista. Ausentes elementos probatórios nesse sentido, não há dever de indenizar. 3. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 4. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil. 5. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério in re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 6.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. 7. A despeito da responsabilidade pela negligência do porteiro ter sido configurada, a suposição de que a perda do prazo de defesa teria afastado a condenação na ação trabalhista não foi demonstrada nos autos. A incidência da teoria da perda de uma chance exige que o dano experimentado seja causado exclusivamente pela sua ausência. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 159, 186, 223, parágrafo único, 238, 242, §1o, 248, 281 e 344, todos do CPC, 22 da Lei 6.538/1978, 159, 186, 629, 642, 927, 932, inciso III e 942, todos do Código Civil, sustentando comprovados os danos materiais causados em razão da não entrega da citação no juízo trabalhista, o que teria propiciado o reconhecimento injustificado da revelia e o julgamento de procedência da demanda na justiça laboral, com evidente prejuízo material. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 159, 186, 223, parágrafo único, 238, 242, §1o, 248, 281 e 344, todos do CPC, 22 da Lei 6.538/1978, 159, 186, 629, 642, 927, 932, inciso III e 942, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela não demonstração da ocorrência de danos materiais indenizáveis, fazendo constar: “para configurar o dano material é preciso comprovar que o comportamento ilícito tenha contribuído para o prejuízo, ou seja, que o extravio da correspondência de citação (negligência) tenha causado a condenação na ação trabalhista. Ausentes elementos probatórios nesse sentido, não há dever de indenizar.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012